Tribunal: TJSP
Processo: 2189387-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Alegação do réu de ausência de comprovação da mora, ante a devolução do aviso de recebimento com a informação de mudança de endereço. Ônus do devedor de manter seus dados pessoais atualizados junto ao credor. Notificação por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato e devolvida

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Alegação do réu de ausência de comprovação da mora, ante a devolução do aviso de recebimento com a informação de mudança de endereço. Ônus do devedor de manter seus dados pessoais atualizados junto ao credor. Notificação por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato e devolvida por mudança de endereço que se tem por consumada, a despeito da ausência de entrega pessoal. Orientação nesse sentido do STJ. Decisão de Primeiro Grau, que deixou de revogar a liminar de busca e apreensão, confirmada. Agravo de instrumento do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189387-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante PEDRO LUCAS ALMEIDA CAMPBELL (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189387-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17.190
2
Agravante: Pedro Lucas Almeida Campbell
Agravado: Banco Volkswagen S/A.
Agravo Inst. no 2189387-05.2020.8.26.0000 - 3a Vara Cível de Presidente
Prudente
Voto no 17.190
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de
veículo automotor. Alegação do réu de ausência de
comprovação da mora, ante a devolução do aviso de
recebimento com a informação de mudança de endereço.
Ônus do devedor de manter seus dados pessoais
atualizados junto ao credor. Notificação por carta
registrada com aviso de recebimento encaminhada ao
endereço indicado no contrato e devolvida por mudança
de endereço que se tem por consumada, a despeito da
ausência de entrega pessoal. Orientação nesse sentido do
STJ. Decisão de Primeiro Grau, que deixou de revogar a
liminar de busca e apreensão, confirmada. Agravo de
instrumento do réu desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
na fl. 80 deste instrumento (fl. 74 dos autos principais) que, no âmbito de processo
relativo a demanda de busca e apreensão de veículo automotor com alienação
fiduciária em garantia, ajuizada nos termos do Decreto-lei no 911/69, manteve a
liminar deferida em favor do autor, considerando o MM. Juiz, a despeito da alegação
de falta de constituição em mora, a ausência de adimplemento das prestações em
aberto.
Insurge-se o réu, reiterando não estar regularmente
documentada a mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, já que a
notificação não teria sido recebida por motivo de mudança. Cita julgados em abono
de sua tese, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com a
revogação da liminar de busca e apreensão.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189387-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17.190
3
denegando-se a antecipação da tutela recursal requerida e dispensando-se outrossim a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e desacompanhado dos comprovantes de recolhimento das custas de
preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade processual. Manifestou-se o
agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 85/91).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
O art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, antes da alteração
trazida pela Lei no 13.043, de 2014, permitia que se fizesse a demonstração da mora
do devedor-fiduciante, como requisito de admissibilidade ao ajuizamento da ação de
busca e apreensão, por duas formas distintas, mediante o protesto de título de crédito
associado ao negócio ou, ainda, pelo envio de notificação premonitória por Cartório
de Título e Documentos.
Após a alteração legislativa mencionada, a redação do
dispositivo legal passou a mencionar a possibilidade de documentação da mora
mediante singelo envio de carta registrada com aviso de recebimento.
Nota-se que no caso o banco autor buscou a interpelação do
devedor por meio da referida carta registrada, a qual, é certo, não chegou a ser
entregue pessoalmente, retornando com a anotação de mudança de endereço (cf. fl.
23 deste instrumento recursal). O aspecto, todavia, se faz irrelevante ante a
consideração de que cabe ao tomador do empréstimo, quando o caso, comunicar à
instituição financeira eventual modificação do domicílio informado no contrato.
Sem que se adote tal providência, não pode o próprio agente
causador do obstáculo aproveitar-se de óbice criado ao exercício de faculdades
contratuais pela outra parte, pelo que eficaz a notificação, pela simples circunstância
de ter chegado de forma inequívoca ao endereço contratual.
Bem a esse propósito já se manifestou esta C. Câmara:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Automóvel Inadimplemento
Ação de busca e apreensão Decisão de primeiro grau que concede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189387-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17.190
4
liminar Agravo interposto pelo réu Alegações de prejudicialidade
externa e conexão Matérias não apreciadas pela decisão agravada -
Impossibilidade de serem conhecidas em segundo grau sob pena de
supressão de instância Manutenção do réu na posse do veículo
Inviabilidade
Ausência de comprovação do pagamento da
integralidade da dívida Artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 -
Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia

Notificação extrajudicial enviada segundo as informações do contrato
Certidão negativa Mudança de endereço não comunicada Validade
da notificação Mora que decorre do simples vencimento do prazo para
pagamento voluntário da prestação e se comprova mediante o envio da
notificação ao endereço do devedor indicado no contrato

Impossibilidade de a desídia do devedor causar prejuízo ao credor
Conduta exigível segundo os ditames da boa-fé objetiva Recurso não
conhecido em parte e desacolhido na parte conhecida” (Agravo de
Instrumento no 2242816-23.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan, j. 8/3/2017). No mesmo sentido: Apelação no
1009600-19.2018.8.26.0000, Rel. Des. Sílvia Rocha, j. 2/12/2018;
Apelação no 1000426-52.2016.8.26.0000, Rel. Juíza Maria Cristina de
Almeida Bacarim, j. 14/9/2018.
E, no mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as
expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por
intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença,
aplicando-se a ambos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico
prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da
relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de
cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do
devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que
deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do
vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento
de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas
relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos
participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da
obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de
manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de
princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a
demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço,
não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há
necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor
fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por
alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora
decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o
ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo
credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189387-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17.190
5
recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o
recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos,
deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é
entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5.
Recurso especial provido.” (REsp no 1.592.422/RJ, 4a T., Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 17/5/2016, DJe 22/6/2016).
É o caso, portanto, de se manter a r. decisão atacada, que
corretamente manteve a liminar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator